Tribunal: TJDFT
Processo: 0726942-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0726942-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRAULLINO REGES CALDAS DOS SANTOS AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Vistos, etc. Por meio do despacho de ID 61136661, e para os fins da adequada análise do pedido de gratuidade de justiça, este relator determinou ao agravante que juntasse “cópia das suas duas últimas declarações de imposto de renda, contracheque/comprovante de renda dos três últimos meses, assim como cópia dos extratos bancários e de cartão de crédito dos últimos três meses e, ainda, se for o caso, comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, de modo a demonstrar claramente a sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família”. (ID 61136661) Contudo, fora atendido apenas a “cópia das suas duas últimas declarações de imposto de renda” (ID 61509416), mostrando-se deficiente o cumprimento da determinação judicial, até mesmo por que se apresenta com autônomo. Ainda é de se atentar que as declarações de IR apresentadas registraram sem qualquer renda. Tal fato, rendimentos zerados, revela, patentemente, não haver verossemelhança com a situação extraídas dos autos. Nesse quadro, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e, em ato contínuo, determino ao agravante que recolha o preparo recursal, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do seu recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de julho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator